Tribunal: STF
Processo: ARE 1543560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. JÚRI POPULAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DUAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.



    1. PRELIMINAR.



    1.1 ALEGATIVA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE PREVISTA NO ART. 226 DO CPP. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. PRESENÇA DE TESTEMUNHA OCULAR E VÍTIMA DOS DISPAROS. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA NEGATIVA DE AUTORIA. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    - No que concerne à alegativa de nulidade do reconhecimento pessoal em sede inquisitorial, por inobservância à formalidade prevista no artigo 226 do CPP, entendo que, não obstante o argumento defensivo, é certo que nenhum vício de fato foi apontado que possa desconstituir o arrojo da prova coletada. Demais disso, em que pese a modificação do entendimento jurisprudencial até então vigente, no sentido de que o comando contido no artigo precitado constituiría "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali expendidos, é fato que os demais elementos probatórios se bastam para dar ensejo à condenação. Por conseguinte, apesar do descumprimento do rito do art. 226 do CPP não seja mais entendido como ‘mera irregularidade”, seu desrespeito, ainda assim, não implica em automática desconstituição da autoria, pois estando ela ancorada em outros elementos, como na hipótese, em que o depoimento da vítima que sobreviveu ao homicídio foi decisivo para a identificação do infrator, sendo, portanto, idôneo o reconhecimento da autoria delitiva.



    2. MÉRITO.



    2.1. PLEITO DE NULIDADE DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ERRO SOBRE A PESSOA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHO INDIRETO (OUVIR DIZER), NOS TERMOS DO ARTIGO 593, § 3o, ALÍNEA “D” DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA SOBREVIVENTE E, AO MESMO TEMPO, TESTEMUNHA OCULAR DO FATO QUE APONTOU O APELANTE COMO AUTOR DO ILÍCITO PERPETRADO. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. 2.2. DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, INCISO IV DO CP. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO ELUCIDATIVO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    - O mérito das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é blindado, prevalecendo, assim, o desejo popular dos pares, averiguando-se, na Instância, tão somente, se o convencimento dos leigos está arrimado em elementos de convicção hauridos ao longo da instrução. Somente na hipótese de julgamento manifestamente contrário ao que sumariado, admitese a mitigação da soberania de suas decisões.



    - Não há falar em condenação baseada em testemunhos indiretos, se a elucidação da autoria resultou de declaração de uma das vítimas sobreviventes do crime de homicídio.



    - Restando devidamente assentado no acervo probatório produzido que a vítima foi surpreendida no momento do fato criminoso, de modo a ficar privada de esboçar defesa, deve prevalecer a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.



    3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente